Tribunal: TCU
Processo: 006.283/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 6/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11183/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.283/2023-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrean Scremin Quinto (XXX.192.680-XX); Adrian Lucas Rodrigues Goncalves (XXX.676.851-XX); Adriana Freitas de Jesus (XXX.054.867-XX); Adriana Rodrigues de Paula (XXX.391.171-XX); Adriana Scalia Santos Braz (XXX.962.226-XX); Adriana Souza do Nascimento de Oliveira (XXX.487.412-XX); Adriana da Silva Barros (XXX.651.767-XX); Adriana do Socorro Rosario Ramalho da Silva (XXX.520.572-XX); Adriane Moreira Guimaraes (XXX.473.105-XX); Adriely Cordeiro Pastori (XXX.423.081-XX); Ailton Rosa Soares (XXX.759.159-XX); Alan Cassio Carvalho Coutinho (XXX.132.993-XX); Alana Caroline Amorim de Miranda Guimaraes (XXX.866.783-XX); Alane Cristina Aguiar Soares Lopes (XXX.183.903-XX); Alberto de Oliveira Mendes (XXX.832.424-XX); Aleksander Ramos Arantes (XXX.662.137-XX); Alesandra Miguel Santos (XXX.922.305-XX); Alessandra Carla de Almeida Ribeiro (XXX.855.706-XX); Alessandra Nestor Rios (XXX.086.649-XX); Alessandra Pinheiro da Silva (XXX.285.284-XX); Alexssandro dos Santos Costa (XXX.858.061-XX); Aline Adriele Alves de Souza (XXX.635.311-XX); Aline Alves da Silva (XXX.419.096-XX); Aline Canaria Alves de Sousa (XXX.912.706-XX); Aline Maria de Santana Santos (XXX.349.695-XX); Aline Mayla Santos (XXX.260.481-XX); Aline Rosa Correa (XXX.382.520-XX); Aline Terra Puorro Sottoriva (XXX.266.401-XX); Aline dos Santos Bacelar (XXX.880.375-XX); Alliny Scardua (XXX.047.967-XX); Alvaro Luiz Vieira Lubambo de Britto (XXX.734.835-XX); Amanda Gardenia da Conceicao Cruz (XXX.637.495-XX); Amanda Gomes Viana (XXX.681.614-XX); Amanda Guimaraes da Silva Figueiredo (XXX.408.043-XX); Amanda Samara Davi de Lima (XXX.628.804-XX); Amanda Silva Rodrigues (XXX.584.131-XX); Amanda de Almeida Oliveira (XXX.443.794-XX); Amarildo Figueredo da Silva Filho (XXX.236.442-XX); Amaury Barbosa dos Santos (XXX.022.494-XX); Ana Alice Sousa dos Santos (XXX.604.883-XX); Ana Aline Silva Moura (XXX.804.953-XX); Ana Beatriz Germano Morais da Silva Cunha (XXX.305.474-XX); Ana Carolina Sales Mayer (XXX.308.891-XX); Ana Carolina Silva Martins Coelho (XXX.252.266-XX); Ana Caroline Dias da Silva (XXX.109.436-XX); Ana Claudia Leiroz Nacarat (XXX.662.346-XX); Ana Claudia Moraes Medeiros de Lima (XXX.750.904-XX); Ana Gabriella Lopes dos Santos (XXX.599.471-XX); Ana Gabrielly Costa dos Santos (XXX.451.532-XX); Ana Leticia Barreiros de Lima Ferreira Pinto (XXX.309.597-XX); Ana Leticia Santos do Nascimento (XXX.543.323-XX); Ana Lucia Alves da Silva Santos (XXX.891.984-XX); Ana Luiza Bastos Guerra Vale (XXX.840.284-XX); Ana Luiza Ramos Morais (XXX.109.033-XX); Ana Maria Lima Rodrigues (XXX.458.107-XX); Ana Paula Andrade Vasconcelos (XXX.997.677-XX); Ana Paula Avila Soares Santos (XXX.641.335-XX); Ana Paula Cicci de Castro Coutinho (XXX.976.046-XX); Ana Paula Pinton (XXX.803.151-XX); Ana Paula da Rocha Machado (XXX.460.070-XX); Ana Tereza Costa Monteiro (XXX.344.905-XX); Ana Valeria Souza de Medeiros Nobre (XXX.835.114-XX); Analia Loise Rodrigues de Oliveira (XXX.925.364-XX); Ananda Alves Carvalho (XXX.249.533-XX); Anderson Freitas de Paiva (XXX.617.500-XX); Anderson Pereira Cunha (XXX.393.601-XX); Anderson Pereira Lopes (XXX.886.741-XX); Anderson da Silva Marcelino (XXX.333.942-XX); Andre Luis Azambuja Alves (XXX.317.461-XX); Andre Postigo Cordeiro (XXX.505.802-XX); Andrea Amalia Campos Pimentel (XXX.598.751-XX); Andrea Gondim Mendonca (XXX.074.384-XX); Andrea Regina Corbetta (XXX.872.271-XX); Andrea da Silva Cavalcanti Brito (XXX.720.064-XX); Andrei Zysko Boscarino (XXX.542.257-XX); Andreia Caixeta (XXX.847.281-XX); Andreia Gil Bichara (XXX.935.446-XX); Andressa Fernandes Carvalho (XXX.593.171-XX); Andressa Rodrigues Borges (XXX.329.336-XX); Andressa Silva Marques (XXX.295.793-XX); Andreza de Souza Candido (XXX.051.037-XX); Andryelle Aitana Mendes da Costa (XXX.975.813-XX); Angela Batista Morais (XXX.195.882-XX); Angela Maria Benites Duque Weber (XXX.951.680-XX); Angela da Silva Guedes (XXX.452.801-XX); Aniele Monteiro Ribeiro (XXX.498.820-XX); Anna Luiza de Araujo Neurauter (XXX.897.737-XX); Anna Luyza da Silva Santos (XXX.537.143-XX); Annderson Silva Ferreira (XXX.935.973-XX); Anne Karoline Dantas Siqueira (XXX.400.155-XX); Antonio Padilha Tavares (XXX.545.120-XX); Antonio Vicente da Silva Neto (XXX.234.643-XX); Aracelly Veriana Xavier Pires de Medeiros Lula (XXX.356.044-XX); Ariadne Conceicao Santos Craveiro Viana (XXX.382.465-XX); Arian Carvalho de Sousa Oliveira (XXX.444.553-XX); Ariana Borges da Silva (XXX.516.667-XX); Ariane Lima Veloso (XXX.675.153-XX); Arthur Miller Cosme Guimaraes Soares (XXX.130.664-XX); Augusto Cortes Mendonca (XXX.350.530-XX); Auriane Lorena Alves Pinheiro (XXX.610.162-XX); Aurilene da Rocha Lima (XXX.841.623-XX); Aylla Victoria Pereira de Araujo (XXX.637.272-XX); Barbara Catarina da Silva dos Santos (XXX.225.365-XX); Barbara Dias Nascimento (XXX.752.557-XX); Barbara Isis de Jesus Vasconcelos (XXX.982.775-XX); Beatriz Costa da Silva Chagas (XXX.291.505-XX); Beatriz Esperanca de Leo Tedde (XXX.057.238-XX); Beatriz Paula de Lima (XXX.136.576-XX); Beibilene Perlato Melo da Silva (XXX.971.038-XX); Benedita de Sales Riotinto (XXX.049.611-XX); Betania Boeira Scheer (XXX.073.150-XX); Bianca Lopes Loures de Castro (XXX.865.167-XX); Brenda Nayranne Gomes dos Santos (XXX.352.793-XX); Brenno Myrael Rosal Lopes (XXX.868.891-XX); Bruna Baioni Sandre Azevedo (XXX.939.361-XX); Bruna Barreto Falcao (XXX.156.607-XX); Bruna Doris (XXX.883.819-XX); Bruna Joice Medeiros de Lima (XXX.969.181-XX); Bruna Karine Oliveira do Carmo (XXX.705.182-XX); Bruna Rafaela Pais Pedroso (XXX.690.721-XX); Bruna Santos Lima (XXX.654.145-XX); Bruno Gomes Fortunato Valladares (XXX.463.097-XX); Bruno Roberto Dias (XXX.454.039-XX); Bruno de Souza Iudice (XXX.229.332-XX); Caio Cesar Alves Vasconcellos (XXX.695.647-XX); Camila Caetano Almeida Lopes (XXX.992.126-XX); Camila Cristina de Almeida Silva (XXX.123.181-XX); Camila Edith Stachera Stasiak (XXX.540.279-XX); Camila Goncalves de Santana Rosa (XXX.794.534-XX); Camila Josiane de Aquino Almeida (XXX.781.966-XX); Camila Raposo da Fonseca (XXX.041.424-XX); Camila Renata dos Santos Galvao Benitez (XXX.731.551-XX); Camila Silva Nascimento (XXX.675.876-XX); Camila Torquato de Paula (XXX.249.597-XX); Carine Franco Morschel (XXX.671.630-XX); Carla Lube de Pinho Chibante (XXX.327.337-XX); Carla Stefane Aceles da Silva (XXX.213.915-XX); Carlos Afonso Leite Costa (XXX.546.753-XX); Carlos Crisostomo da Silva Moreira (XXX.504.533-XX); Carlos Lucas dos Santos (XXX.827.405-XX); Carlos Vinicius Brito de Sousa (XXX.044.673-XX); Carolina Braga Goncalves (XXX.699.757-XX); Carolina Goncalves Camargo (XXX.422.151-XX); Carolina da Silva Oliveira (XXX.492.991-XX); Caroline Coutinho Manso (XXX.785.437-XX); Caroline Ferreira Araujo (XXX.309.470-XX); Caroline Pires Alves (XXX.521.772-XX); Caroline de Sousa Andrade Rios (XXX.155.973-XX); Carolinny Barbosa Franco Elias Cardoso (XXX.421.671-XX); Cassia Soares da Silva (XXX.324.480-XX); Cassio Eduardo da Silveira Tondolo (XXX.758.370-XX); Cassio Martins (XXX.311.937-XX); Catiusca Sant Anna Netto Correa (XXX.360.881-XX); Celia Aparecida Martins Alves dos Santos (XXX.613.981-XX); Celina Laura Silva Oliveira (XXX.882.954-XX); Celma Valeriana da Silva (XXX.797.951-XX); Cesar Augusto Carvalho Filho (XXX.528.171-XX); Cezar Anselmo Andreazzi (XXX.955.549-XX); Cinthia Danielle Silva Xavier (XXX.726.287-XX); Cinthia Freire Carvalho (XXX.377.145-XX); Cirilo Barboza de Souza (XXX.405.111-XX); Cirleide de Souza Lopes (XXX.037.764-XX); Ciro Jose Sousa Gomes (XXX.432.713-XX); Clarice Espirito Santo Rodrigues (XXX.358.070-XX); Claudia Aparecida da Silva (XXX.416.296-XX); Claudia Maria da Costa (XXX.568.468-XX); Claudia Regina dos Santos Lima (XXX.789.585-XX); Claudia Souza Mendes da Silva (XXX.990.383-XX); Claudia Valnes Fontana (XXX.813.220-XX); Claudiane dos Santos (XXX.252.855-XX); Cleberson Jose Rufino (XXX.192.951-XX); Cleidilania Abreu Marques (XXX.010.264-XX); Clenia da Silva Barbosa (XXX.928.411-XX); Cleonice Teresinha de Oliveira Moscato (XXX.639.810-XX); Clicia de Moura Fe Leite (XXX.486.411-XX); Cora Coralina dos Santos Junqueira (XXX.575.244-XX); Crisleide Santos Souza (XXX.201.855-XX); Cristiana Inacio da Silva (XXX.835.401-XX); Cristiane Lopes de Morais (XXX.919.037-XX); Cristiane Miiller Lavarini (XXX.470.366-XX); Cristiane Peixoto de Oliveira (XXX.771.860-XX); Cristiane Santana da Cunha (XXX.934.821-XX); Cristiane Teresinha de Paula Rios (XXX.625.190-XX); Cristiane de Pauli Bernardin (XXX.119.399-XX); Cristiane dos Santos Araujo Pirassol Correa (XXX.035.793-XX); Cristiani Pereira Baldez Venialgo (XXX.846.421-XX); Daisy de Almeida Sampaio do Nascimento (XXX.362.833-XX); Dalliany Rodrigues da Silva (XXX.773.063-XX); Dalney Leite dos Santos (XXX.402.371-XX); Daniel Cutrim Costa (XXX.165.293-XX); Daniel Teixeira Fernandes (XXX.484.706-XX); Daniela Araujo Reis de Sousa (XXX.394.501-XX); Daniela Kassar Moretzsohn de Castro (XXX.979.891-XX); Daniela Yhasminn Iop Moreira (XXX.547.490-XX); Daniela Yhasminn Iop Moreira (XXX.547.490-XX); Daniele Gomes de Araujo (XXX.501.847-XX); Daniele Kelle Lopes de Araujo (XXX.755.994-XX); Daniele de Lima Martins Coronel (XXX.157.631-XX); Daniele do Nascimento da Silva (XXX.885.997-XX); Daniella Rosa Gomes dos Santos (XXX.331.334-XX); Danielle Moreira Martins (XXX.131.377-XX); Danielle Souza Cerqueira Castro (XXX.940.075-XX); Danielle Tomaz Alves (XXX.499.014-XX); Danielle de Oliveira Carneiro (XXX.212.877-XX); Danillo Ferreira de Carvalho (XXX.021.724-XX); Darci Souza dos Santos Aguiar (XXX.430.541-XX); Darlyanne Chaves Feitosa Araujo (XXX.597.313-XX); Davi dos Santos Lima (XXX.181.935-XX); Dayana Feital Pimentel (XXX.275.717-XX); Dayana Kelly Soares Ferreira (XXX.269.954-XX); Dayse Cristiane de Jesus Messias (XXX.976.165-XX); Debora Amaral da Cunha (XXX.958.651-XX); Debora Apolinario Silva (XXX.030.109-XX); Debora Borba Pereira (XXX.046.730-XX); Debora Candida Maia de Lima (XXX.653.773-XX); Debora Candido de Souza (XXX.436.661-XX); Debora Feitosa de Assuncao (XXX.971.082-XX); Debora Gomes de Sousa Araujo (XXX.090.454-XX); Debora Lizandra Carneiro Kirchner (XXX.138.749-XX); Debora Londe Moura (XXX.749.586-XX); Debora Maria Borges Pedroso dos Santos (XXX.309.031-XX); Debora Oliveira da Silva (XXX.313.947-XX); Debora Quaresma da Silva (XXX.977.232-XX); Degmar Aparecida Netto Rossi (XXX.420.921-XX); Deise Fernanda Peixoto Oliveira (XXX.569.605-XX); Deisiane da Silva Maciel (XXX.690.561-XX); Denielly Christina Rodrigues Zorzenon (XXX.548.981-XX); Denise Freitas Resende (XXX.733.785-XX); Denise Maria Rissato Camilo (XXX.649.891-XX); Deylla Pereira Brandao (XXX.620.416-XX); Diana do Rosario Pereira (XXX.132.565-XX); Dianny Mirelly Landim Linard (XXX.063.333-XX); Diego Bomfim Dias (XXX.958.125-XX); Dilza Gomes Ribeiro (XXX.231.491-XX); Dinah Aparecida Hora Gois de Jesus (XXX.307.525-XX); Djanira Rodrigues Vieira Gomes (XXX.894.474-XX); Dulcilalia Medeiros de Sousa Ferreira (XXX.436.504-XX); Dunay Antunes de Oliveira (XXX.646.630-XX); Eber Vaz dos Santos (XXX.402.541-XX); Edeilson Belarmino Goncalves Silva (XXX.018.474-XX); Edijane de Souza Silva (XXX.352.954-XX); Edilaine Maria Candido de Siqueira Sarra (XXX.122.821-XX); Edilene Alves Ferreira (XXX.391.875-XX); Edinari Nunes de Sousa Lopes (XXX.915.183-XX); Edineuza Pereira de Campos (XXX.979.378-XX); Edirlene Cristina de Araujo (XXX.807.641-XX); Edivana Alves Cordeiro (XXX.136.226-XX); Edivani Rodrigues dos Santos Goncalves (XXX.306.092-XX); Edmar Monaco Sanches (XXX.696.401-XX); Eduardo Alexandre dos Santos (XXX.756.947-XX); Eduardo Cesar da Silva (XXX.783.716-XX); Eduardo Ewerton Sousa Vianna (XXX.136.193-XX); Eduardo Martins Albuquerque (XXX.891.423-XX); Eduardo Rachman Viegas (XXX.154.667-XX); Eduardo da Silva de Amorim (XXX.579.467-XX); Elcio Medeiros Quintanilha (XXX.653.637-XX); Eliana Gomes Antunes (XXX.162.566-XX); Eliane Borges da Silva (XXX.865.097-XX); Eliane Calixta (XXX.971.957-XX); Eliane Francisca dos Santos (XXX.373.185-XX); Eliane Matos de Sousa (XXX.981.063-XX); Eliane de Souza Andrade (XXX.014.661-XX); Elianeide Pereira de Miranda (XXX.617.711-XX); Elida Natalie Silveira Faria (XXX.328.321-XX); Elidyessica Rosa da Ressurreicao de Souza (XXX.095.152-XX); Elisa Dias Marques (XXX.220.671-XX); Elisandra Mendes de Jesus (XXX.818.875-XX); Elise Angeline Indianne Rubi Dias (XXX.634.241-XX); Eliton Vaz Silverio (XXX.622.846-XX); Eliza Sampaio Cathcart (XXX.065.911-XX); Elizabete Santos Oliveira (XXX.731.005-XX); Elizabeth de Sousa Amaro (XXX.576.663-XX); Elizamar Lima da Silva (XXX.754.283-XX); Elizangela dos Santos Sousa de Oliveira (XXX.159.147-XX); Elmo Jose Rodrigues (XXX.326.497-XX); Eloci Marines Ceconet (XXX.376.810-XX); Elsa Fabiola Cruzado Rezak (XXX.740.655-XX); Elvio Antonio Gomes da Cunha (XXX.284.926-XX); Emilio Carlos de Oliveira (XXX.121.626-XX); Emily Larroque Sell (XXX.375.930-XX); Endie Gomes da Cruz (XXX.470.426-XX); Erica Helena Santos Faria Cintra (XXX.977.141-XX); Erica Silva Barros (XXX.118.715-XX); Erica de Lavor Barbosa (XXX.271.773-XX); Erica de Vasconcelos Balbino Alvarenga (XXX.930.777-XX); Erico Lucas de Oliveira (XXX.816.724-XX); Erika Chaves Jua (XXX.920.441-XX); Erika Jordania Souza Ferreira (XXX.047.233-XX); Erika Raquel Fernandes Alves da Cunha (XXX.692.184-XX); Erika Soares Albuquerque (XXX.252.733-XX); Erika Vivianny Calaca Campos (XXX.041.363-XX); Esmeralda Machado Nunes (XXX.700.022-XX); Estefania Mesquita Ferreira (XXX.752.993-XX); Eva Beatriz Garces Alves (XXX.775.723-XX); Evelin Guimaraes dos Santos (XXX.491.963-XX); Evelyn Luciane Goncalves Oliveira Carvalho (XXX.913.801-XX); Evelyn Martins de Farias (XXX.456.031-XX); Evelyn de Araujo Menezes (XXX.130.841-XX); Everson Lau da Silva (XXX.468.654-XX); Evilane de Morais Silva (XXX.467.157-XX); Ewerton Umbelino de Sousa (XXX.931.043-XX); Fabian Luis Von Braun (XXX.373.831-XX); Fabiana Araujo Silva Gomes (XXX.869.521-XX); Fabiana Canez Brauner (XXX.343.960-XX); Fabiana Lucia Nicolau Pereira (XXX.861.578-XX); Fabiana da Silva Neves (XXX.439.617-XX); Fabiana de Oliveira (XXX.362.245-XX); Fabiana de Souza Oliveira (XXX.496.281-XX); Fabiane Ribeiro Lima (XXX.052.471-XX); Fabiclicy Bernegozzi de Alcantara (XXX.822.801-XX); Fabio Cuellar Ohara (XXX.632.841-XX); Fabio Jose da Silva Souza (XXX.622.687-XX); Fabio Pires Campos (XXX.615.351-XX); Fabio Ruggelly Gama de Oliveira (XXX.945.031-XX); Fabricia Santos Ferreira (XXX.005.013-XX); Fabricio Olimpio de Oliveira (XXX.314.771-XX); Faustino Soares de Lima (XXX.583.133-XX); Felipe Ferreira da Silva (XXX.844.090-XX); Felipe do Cabo Silva (XXX.530.967-XX); Fernanda Almeida Leite (XXX.115.659-XX); Fernanda Evellyn de Andrade Moura (XXX.396.374-XX); Fernanda Lopez Pichel (XXX.928.589-XX); Fernanda Maia Brustoloni Carretoni (XXX.998.691-XX); Fernanda Rombaldi Bernardi (XXX.756.010-XX); Fernanda Rosa da Silva (XXX.261.644-XX); Fernanda Rosas Rodrigues (XXX.376.637-XX); Fernando Alberto Santos (XXX.208.116-XX); Fernando Rezende Sabino de Mendonca (XXX.040.026-XX); Fladjany Emanuelly Faustino da Silva (XXX.145.154-XX); Flaiza Laia Rabelo do Nascimento (XXX.997.832-XX); Flaiza Laia Rabelo do Nascimento (XXX.997.832-XX); Flavia Lourrane Salvador de Melo (XXX.036.744-XX); Flavia Maria Palmeira Nunes (XXX.832.074-XX); Flavia Moreira Goncalves (XXX.534.496-XX); Flavia Passos de Almeida (XXX.714.256-XX); Flavia da Silva Lira Ocampos de Souza (XXX.095.731-XX); Flora Correa Guimaraes (XXX.363.213-XX); Franciellen Neves Flavio (XXX.464.661-XX); Francielli Fernanda Schanne (XXX.071.280-XX); Francis Santana Nava Cardoso (XXX.961.521-XX); Francisca Andreia Alves de Sousa Leite (XXX.993.833-XX); Francisco Antonio Ferreira dos Santos Junior (XXX.426.644-XX); Francisco Deivis Jacinto Reboucas (XXX.013.853-XX); Francisco Emerson Brasil do Espirito Santo (XXX.648.803-XX); Francisco Lima dos Santos (XXX.732.383-XX); Francisco Maurilio da Silva Carrias (XXX.167.573-XX); Francisco Rafael de Castro Chaves (XXX.868.653-XX); Francivaldo Bastos Braz (XXX.382.031-XX); Frank Xavier Amorim dos Santos (XXX.607.913-XX); Franya de Freitas Bastos (XXX.564.531-XX); Frederico Louveira Ayres (XXX.920.991-XX); Gabriel Fernando de Arruda Echeverria (XXX.281.461-XX); Gabriela Almeida Barbosa (XXX.702.764-XX); Gabriela Goncalves Amaral (XXX.142.421-XX); Gabriela Mayra da Silva Araujo (XXX.353.583-XX); Gabriela Ribas Foresti (XXX.125.290-XX); Gabriela Rodrigues Alves (XXX.479.851-XX); Gabriele Pereira Barboza (XXX.449.936-XX); Gabrielly Sousa da Costa (XXX.218.363-XX); Geisa Teodoro Reis Leles (XXX.468.346-XX); Genilson Pereira Garcia (XXX.579.009-XX); Genilton Pereira Couto (XXX.817.071-XX); Genne Kelle Mesquita Crisostomo (XXX.059.973-XX); Genuska Aleska Ferreira Passos (XXX.896.214-XX); Geovane Serafim do Rego (XXX.182.261-XX); Gersiane Martins Lopes Fiuza Ferreira (XXX.896.515-XX); Geruza de Souza Mallmann (XXX.890.881-XX); Gessica Teixeira da Silva (XXX.050.364-XX); Gildo Silva Goncalves (XXX.793.800-XX); Gilmara Maria Goncalves da Fonseca (XXX.381.653-XX); Gilmara Regina Horta Rodrigues de Souza (XXX.277.636-XX); Gilvan Santos Silva (XXX.916.281-XX); Giovani Feix Peruzzo (XXX.307.350-XX); Giovanni Graziano de Sousa Xavier (XXX.106.893-XX); Giseanny Valeria Nascimento da Costa (XXX.103.022-XX); Gisele Quininho Barbosa (XXX.362.231-XX); Gisele da Costa Alcantara (XXX.831.012-XX); Gisele dos Santos Francisco (XXX.316.061-XX); Gisely do Socorro de Souza Lobo Reis (XXX.789.512-XX); Giuliane Barros de Melo Leal (XXX.225.063-XX); Glaucio Nobrega Borges da Conceicao (XXX.616.261-XX); Gleiciani Pereira Freitas (XXX.174.193-XX); Glendha Oliveira Arduini (XXX.220.486-XX); Gloria Gomes do Amaral de Andrade (XXX.537.547-XX); Graciano Garcia Marques Neto (XXX.218.631-XX); Graciella Melo de Araujo Freitas (XXX.682.253-XX); Greice de Lima Keske (XXX.116.130-XX); Gueiza Gomes Porto Magalhaes (XXX.780.917-XX); Guilherme Carlos Cabral Valente (XXX.873.188-XX); Gustavo Avila Dias (XXX.223.265-XX); Gustavo Medeiros da Silveira (XXX.341.871-XX); Gustavo Rodrigues de Souza (XXX.486.667-XX); Helena Ferraz Chinelato (XXX.304.336-XX); Helio Humberto de Freitas Junior (XXX.064.336-XX); Heloisa Moreira Kruger (XXX.562.689-XX); Higor Kardek Firmino da Silva (XXX.910.843-XX); Igor Ulloa da Cunha (XXX.494.216-XX); Ilmaria Alves Oliveira de Sousa (XXX.593.753-XX); Ingrid Bruna Anjos de Souza Areco (XXX.032.181-XX); Ingrid Jessica Azevedo Alves (XXX.954.854-XX); Iris Daian Queiroz Arrais (XXX.175.883-XX); Isaac da Costa Sousa (XXX.690.593-XX); Isabel Cristina Henriques Sales (XXX.262.801-XX); Isabela Gondim Nunes Martins de Araujo (XXX.492.291-XX); Isabela da Costa Correa (XXX.374.932-XX); Isabella Christina de Oliveira Valentim (XXX.545.664-XX); Isadora Elias Pereira (XXX.179.151-XX); Isadora Megale Quadros Zarnowski (XXX.831.256-XX); Isis Rebeca Rodrigues Santos (XXX.609.585-XX); Islam Farias Tavares (XXX.586.415-XX); Itala Reis Alvarenga (XXX.187.276-XX); Itiel Rafael Figueredo Santos (XXX.150.125-XX); Ivanilda Monteiro Rocha (XXX.909.521-XX); Izis Camilla Leal da Silva (XXX.089.171-XX); Jackeline Valejo Goncalves (XXX.163.321-XX); Jackeline da Silva Viana (XXX.348.370-XX); Jacqueline Aparecida Alarcao Silva (XXX.694.931-XX); Jacquelinny Lopes de Macedo (XXX.376.633-XX); Jaelson de Santana Lacerda (XXX.019.793-XX); Jaime Soares Moraes (XXX.227.662-XX); Jaine Costa Pacheco (XXX.325.433-XX); Jaine Mascarenhas Costa (XXX.067.151-XX); James Alain Silva de Brito (XXX.101.744-XX); Janaina Canto Soares (XXX.440.807-XX); Jane Alves Roda (XXX.803.745-XX); Jaqueline Doring Rodrigues (XXX.504.920-XX); Jaqueline Lima (XXX.988.571-XX); Jarbelly de Araujo Gomes (XXX.842.733-XX); Jeferson Moreira de Amorim (XXX.860.401-XX); Jefson Santos Chaves (XXX.975.025-XX); Jeilson Barroso Silva (XXX.389.973-XX); Jennifer Falco de Souza (XXX.074.821-XX); Jerssycca Paula dos Santos Nascimento (XXX.558.964-XX); Jessica Cardoso Cascais (XXX.005.612-XX); Jessica Crislayne Faustino de Andrade Cordeiro (XXX.312.454-XX); Jessica Isabelle dos Santos Dutra (XXX.255.214-XX); Jessica Jane Soares de Melo (XXX.283.797-XX); Jessica Rodrigues Gomes (XXX.111.867-XX); Jessica Rosa Vieira (XXX.121.846-XX); Jessica Silveira Araujo (XXX.937.763-XX); Jessika Lacerda de Souza Alves (XXX.882.504-XX); Jessyca Barbosa Duarte (XXX.183.263-XX); Jhessyka Fernanda de Souza dos Santos (XXX.312.301-XX); Joanelita Bruno dos Santos (XXX.841.705-XX); Joanita Veiga de Souza (XXX.460.331-XX); Joao Batista de Souza Silva (XXX.124.824-XX); Joao Marcelo Menezes Falcao (XXX.729.057-XX); Joao Pinheiro de Melo Neto (XXX.819.804-XX); Joao Victor Siqueira Fontes (XXX.291.544-XX); Joao Vitor Franca Dias (XXX.674.715-XX); Joel Junior de Queiroz (XXX.989.821-XX); Joelmir de Sousa Alves (XXX.833.741-XX); Jonathan Bahia Pereira da Silva (XXX.616.881-XX); Jonathan Tamborini (XXX.316.579-XX); Jone Bezerra Lopes Junior (XXX.344.713-XX); Jonelio Machado de Oliveira (XXX.958.903-XX); Jordan Costa de Oliveira (XXX.311.316-XX); Jordana Gall Bastos (XXX.740.617-XX); Josanyelem Vidal Lopes (XXX.893.874-XX); Jose da Silva Rocha (XXX.634.162-XX); Joselia de Souza (XXX.945.007-XX); Josiane Cardoso dos Santos (XXX.880.834-XX); Josiane Lima Cerezer (XXX.474.180-XX); Josias Rocha Cavalcante (XXX.238.572-XX); Josiel Ferreira do Nascimento (XXX.171.545-XX); Josileia Laurindo Siqueira (XXX.238.781-XX); Josislaina Romeiro de Almeida (XXX.513.687-XX); Josyelen Lousada Felipe (XXX.319.221-XX); Joyce Jamylle Dias Borges (XXX.324.013-XX); Joyce Santos de Souza (XXX.295.905-XX); Jucelia Scherer Luccas (XXX.361.590-XX); Juliana Aparecida Mendes (XXX.958.366-XX); Juliana Bressan Guerra Miazato (XXX.840.601-XX); Juliana Castilhos Beauvalet (XXX.029.650-XX); Juliana Franco de Faria (XXX.157.656-XX); Juliana Gomes Cortes (XXX.246.344-XX); Juliana Laragnoit Ribeiro da Silva (XXX.617.618-XX); Juliana Maria Telles Matta Avanci (XXX.291.419-XX); Juliana Markus (XXX.587.226-XX); Juliana Martins Moreira Akerley (XXX.061.561-XX); Juliana Oliveira Prata (XXX.566.636-XX); Juliana Rodrigues de Menezes (XXX.361.227-XX); Juliana Taveira (XXX.850.631-XX); Juliana da Silva Monteiro (XXX.644.663-XX); Julianne Rita Gurgel Lima (XXX.627.363-XX); Juliano Campos Goncalves (XXX.389.856-XX); Juliano Cassimiro de Oliveira (XXX.900.146-XX); Julio Cesar Alves Junior (XXX.934.468-XX); Julliete dos Santos Holanda da Silva (XXX.010.273-XX); Kaline da Silva Lima (XXX.001.304-XX); Karen Bispo (XXX.185.408-XX); Karen Kersting de Oliveira (XXX.179.080-XX); Karina de Mendonca Uchoa Pacheco (XXX.965.184-XX); Karinne Almeida Holanda do Vale (XXX.227.534-XX); Karla Michelli Garcia de Oliveira (XXX.198.346-XX); Karla Michelline Oliveira Boaventura (XXX.464.655-XX); Karla Pond Rezk (XXX.149.202-XX); Karolina Rubira Silva Lopes (XXX.582.460-XX); Katia Furtado da Silva Alem (XXX.820.742-XX); Katia Goncalves Lemos (XXX.452.867-XX); Katia Regia de Paiva Xavier (XXX.096.008-XX); Katiane Jane do Nascimento Silva (XXX.055.504-XX); Katiuci Correia Martins (XXX.831.901-XX); Katiuscia Aparecida Rosa de Almeida Brito (XXX.890.781-XX); Kelen Salvagni (XXX.523.550-XX); Kelison Alves de Souza (XXX.604.801-XX); Kezia Pereira de Jesus Santos (XXX.003.565-XX); Kim de Souza Fortunato (XXX.095.301-XX); Kleber Rodrigues Faria (XXX.494.081-XX); Lais Rios de Almeida (XXX.203.375-XX); Laline Veras de Carvalho da Silva (XXX.508.231-XX); Lana Ramos e Ramos (XXX.872.425-XX); Lara Souza Neiva (XXX.446.415-XX); Larissa Barbosa Santos (XXX.434.625-XX); Larissa Caroline Carvalho Lima (XXX.765.101-XX); Larissa Gabriela de Souza Gomes (XXX.385.624-XX); Larissa Nunes Souki (XXX.399.246-XX); Larissa de Oliveira Freitas (XXX.157.971-XX); Lauane Barbosa de Brito (XXX.282.661-XX); Laura Torres Romero (XXX.338.511-XX); Laurenice Ingrid Silva de Carvalho Sousa (XXX.779.714-XX); Leandro Jacomo Maria (XXX.687.877-XX); Leila Karinne de Abreu Melo (XXX.452.633-XX); Leny Maria da Silva (XXX.444.416-XX); Leo Rodrigues Krug (XXX.918.800-XX); Leonardo Calil Vicente Franco de Souza (XXX.380.669-XX); Leonardo Francisco da Silva (XXX.375.396-XX); Leonardo Jose Pacheco Brito (XXX.133.932-XX); Leonardo Neves Santana (XXX.058.511-XX); Leonardo Silva de Sousa (XXX.811.747-XX); Leonardo Soares Ferreira (XXX.167.391-XX); Leone Landim Barroso (XXX.325.377-XX); Leticia Antunes da Silva (XXX.757.476-XX); Leticia Lima Borges (XXX.849.007-XX); Leticia Pinto Manvailer (XXX.655.011-XX); Leticia Rossetto da Silva Cavalcante (XXX.216.651-XX); Leydson Erlan de Lima Silva (XXX.003.891-XX); Liana Virginia de Sousa da Cruz (XXX.719.893-XX); Liane Amorim Barbosa Freitas (XXX.598.231-XX); Libna Laquis Capistrano Quental (XXX.093.654-XX); Lidia Maria dos Santos Souza (XXX.832.543-XX); Lidiane Carine Lima Santos Barreto (XXX.956.145-XX); Lidiane Felix de Souza (XXX.874.281-XX); Lidiane da Cruz Tolentino (XXX.579.160-XX); Lidiane da Rosa (XXX.721.040-XX); Lilian Correia Ferreira (XXX.028.624-XX); Lilian Maciel Duarte (XXX.643.547-XX); Lilian Vale de Almeida Ramos (XXX.048.037-XX); Liliane Aldrei Brazil Almeida (XXX.475.143-XX); Liliane Barros Castro (XXX.108.593-XX); Lineia de Padua Dias dos Santos (XXX.088.921-XX); Lorena Braga Barbosa Ribeiro Caixeta (XXX.199.731-XX); Lorena Brito Pereira (XXX.597.891-XX); Lorran Alcantara Sa (XXX.678.857-XX); Luana Lima de Oliveira (XXX.291.281-XX); Luane Goncalves de Lima (XXX.780.890-XX); Luanna da Cruz Silva (XXX.204.327-XX); Luanna de Medeiros Soares (XXX.289.024-XX); Lucas Andrade Napoleao Lima (XXX.017.713-XX); Lucas Moura Araujo (XXX.951.211-XX); Lucas Pinheiro Teles (XXX.407.531-XX); Lucas Santos Lima (XXX.584.365-XX); Lucas Spina (XXX.757.938-XX); Luciana Freitas Colosimo (XXX.089.097-XX); Luciana Freitas da Rosa (XXX.985.200-XX); Luciana Lima de Souza (XXX.239.397-XX); Luciana Valeria Vieira (XXX.064.216-XX); Luciane Marieta Soares (XXX.626.445-XX); Luciene Franco Pereira (XXX.447.741-XX); Luciene Ramos dos Santos Silva (XXX.455.941-XX); Lucivania de Jesus Souza (XXX.050.274-XX); Ludmilla de Oliveira Puccini (XXX.626.850-XX); Luene Souza Minucci (XXX.493.266-XX); Luis Fernando Maciel dos Santos (XXX.670.842-XX); Luis Matias da Silva (XXX.517.461-XX); Luiz Claudio Severo Nunes Ibaldo (XXX.775.900-XX); Luiz Felipe Faria da Costa de Souza (XXX.240.077-XX); Luiz Marcio Lima (XXX.548.966-XX); Luiza Panosso Macedo (XXX.429.938-XX); Luzia Gabriela Aparecida dos Reis Silva (XXX.923.061-XX); Macilia Xavier Ramos de Araujo (XXX.015.814-XX); Madeleine Sales de Alencar (XXX.209.463-XX); Mairla Rhayana Bezerra do Nascimento (XXX.815.004-XX); Malcom Camargo Miranda (XXX.874.221-XX); Malu Madruga de Souza (XXX.351.950-XX); Manoela Falsoni Silva (XXX.053.182-XX); Mara Layanne da Silva Felix (XXX.131.203-XX); Mara Regina Gomes Soares (XXX.773.181-XX); Marcel Lima Barreto (XXX.828.965-XX); Marcela Christina Pereira Fernandes (XXX.609.274-XX); Marcela Dineli Moraes Vera Cruz (XXX.445.972-XX); Marcela Goncalves Ribeiro (XXX.660.937-XX); Marcela Souza Carneiro (XXX.384.726-XX); Marcela da Costa Leo (XXX.711.516-XX); Marcella Lacerda Moura (XXX.658.312-XX); Marcelle Craveiro da Silva (XXX.030.237-XX); Marcelo Marcos Almeida Souza Filho (XXX.904.845-XX); Marcelo Nicoli de Faria Carneiro (XXX.429.696-XX); Marcelo Oliano Machado (XXX.131.899-XX); Marcelo de Araujo Abreu Pereira (XXX.423.244-XX); Marcelo de Castro Ramos (XXX.927.666-XX); Marcia Camila Dantas Rego (XXX.503.234-XX); Marcia Solanya da Silva Freire Dantas (XXX.166.404-XX); Marcilio Rocha da Silva (XXX.112.901-XX); Marcio Augusto Batista (XXX.847.659-XX); Marcio Augusto Correa Barile (XXX.435.062-XX); Marcio Davi Dutra (XXX.352.833-XX); Marcio Luiz Martins Junior (XXX.812.706-XX); Marcos Miranda Rodrigues (XXX.901.532-XX); Marcus Vinicius Bastos Guirra (XXX.585.195-XX); Marcus Vinicius Gomes (XXX.335.921-XX); Marcus Vinicius de Souza Dias (XXX.042.671-XX); Maria Aparecida de Oliveira (XXX.840.011-XX); Maria Augusta Cavalcanti Soares (XXX.893.304-XX); Maria Clara Dias Maia (XXX.655.446-XX); Maria Cristina Barros da Silva (XXX.248.184-XX); Maria Daniela do Nascimento Silva (XXX.486.325-XX); Maria Eduarda Braga de Araujo (XXX.717.374-XX); Maria Estela Epifania Melo (XXX.605.174-XX); Maria Fabiane Galdino dos Santos (XXX.544.377-XX); Maria Jamylle Oliveira Santiago (XXX.885.033-XX); Maria Jessica Lucena (XXX.768.074-XX); Maria Maryllya Ferreira Francisco (XXX.142.234-XX); Maria Michele de Moraes Neres (XXX.921.544-XX); Maria Paula Custodio Silva (XXX.517.626-XX); Maria Sandra Aciole Martins (XXX.447.704-XX); Maria Suely Correia Holanda (XXX.566.843-XX); Maria Viviane da Silva (XXX.892.161-XX); Maria da Paz Costa Duarte (XXX.436.263-XX); Maria do Rosario Costa Lima (XXX.386.773-XX); Maria do Socorro Lima de Sousa da Silva (XXX.016.841-XX); Mariana Attie Akl Armani (XXX.068.646-XX); Mariana Carolina da Silva (XXX.929.801-XX); Mariana Leal Leopoldo (XXX.695.183-XX); Mariana Nascimento de Oliveira (XXX.808.803-XX); Mariana Santos Araujo dos Reis (XXX.270.926-XX); Mariana de Oliveira Monteiro (XXX.943.535-XX); Mariane de Souza Campos Costa (XXX.244.142-XX); Marilia Cruvinel Assuncao Silva (XXX.075.926-XX); Marilia Medeiros de Sousa Ramos (XXX.503.306-XX); Marilia Monteiro dos Santos (XXX.793.772-XX); Marilia Rodrigues de Souza (XXX.146.436-XX); Marilia Xavier de Brito (XXX.939.753-XX); Marillia Raquel de Lima (XXX.141.144-XX); Marilucia Marques dos Santos Camargo (XXX.360.441-XX); Marina Barcelos de Figueiredo (XXX.942.527-XX); Marina Gomes Vilaronga (XXX.441.465-XX); Marisa do Amaral de Souza (XXX.054.921-XX); Marly Jose da Silva (XXX.960.721-XX); Marlyane Santos Pereira (XXX.077.293-XX); Mary Aparecida de Oliveira (XXX.959.996-XX); Marylecy da Silva Avalos (XXX.228.161-XX); Mauricio Franca Fonseca (XXX.036.611-XX); Maurilo de Sousa Franco (XXX.129.213-XX); Mayara Andrade Mateus (XXX.964.543-XX); Mayara Ferreira Biasi (XXX.264.446-XX); Mayquelli Parmeggiani (XXX.251.169-XX); Meiriele Alves (XXX.571.526-XX); Michele Xavier Vicente da Silva (XXX.141.397-XX); Michelle Brazil de Franca (XXX.222.015-XX); Michelly Guedes de Oliveira Araujo (XXX.539.324-XX); Milena de Oliveira Amui Abud (XXX.161.796-XX); Milene Fabiane Rodrigues Veloso (XXX.180.260-XX); Miriam Jessica Rodrigues Silva (XXX.452.345-XX); Miriam da Silva Viana (XXX.938.191-XX); Miriel Tania Silva Ribeiro (XXX.454.037-XX); Miris Andrade Peixoto Tedgue (XXX.856.235-XX); Misael Matos Santana (XXX.842.465-XX); Monica Daniele Sousa dos Santos (XXX.384.914-XX); Monica Gianvecchio Manhezzo (XXX.591.596-XX); Monique Santos de Almeida (XXX.051.575-XX); Monique de Oliveira Fontes da Cruz (XXX.855.777-XX); Najara Couto Santos (XXX.059.195-XX); Nara Medianeira Militz de Souza (XXX.332.200-XX); Natalia Mirelle Carrijo dos Santos Guilharde (XXX.960.941-XX); Natalia da Cunha Armua (XXX.534.480-XX); Natan Duarte Santana (XXX.548.515-XX); Natani Eloisa Costa (XXX.307.486-XX); Nataniele Ferreira Viana (XXX.153.153-XX); Natasha Ciliane de Jesus Rodrigues Martins Moraes (XXX.273.813-XX); Nathalia Hocama (XXX.141.479-XX); Nathalia Raissa de Melo Medeiros (XXX.021.934-XX); Nathalia de Souza Ferreira (XXX.279.537-XX); Nathan Araujo de Melo (XXX.839.304-XX); Nayara Cunha Alves (XXX.953.254-XX); Nayra Meneses Pacheco (XXX.853.013-XX); Neila Maria Goncalves Andrade (XXX.647.695-XX); Nelmir Resende Rodrigues (XXX.423.811-XX); Nestor Francisco de Souza (XXX.295.804-XX); Neverton Douglas Alves de Brito (XXX.076.317-XX); Nichole Eugenio Fernandes (XXX.685.347-XX); Nicole Pereira Santos (XXX.558.832-XX); Nicoli de Bona Heck (XXX.503.289-XX); Nila Maria de Menezes (XXX.767.703-XX); Ohana Cruz Lemos (XXX.091.563-XX); Oseias Afonso da Silva (XXX.737.301-XX); Osenete Batista da Silva Carvalho (XXX.424.322-XX); Osmar Romanosque (XXX.092.521-XX); Otavio Augusto Londero dos Santos (XXX.296.146-XX); Paloma de Sousa Conceicao (XXX.914.077-XX); Pamella Simoes Barel (XXX.143.028-XX); Patricia Brito de Andrade (XXX.842.961-XX); Patricia Dias Miranda Machado (XXX.929.351-XX); Patricia Gesteira da Cunha (XXX.710.677-XX); Patricia Guenka Scarcelli (XXX.798.201-XX); Patricia Quintana da Silva (XXX.289.440-XX); Patricia de Andrade Centurion (XXX.123.161-XX); Paula Aguiar de Almeida (XXX.564.977-XX); Paula Medeiros Sabino (XXX.146.847-XX); Paulo Denicio dos Santos (XXX.468.664-XX); Paulo Ricardo Goncalves Roda (XXX.826.761-XX); Paulo de Moraes Antunes (XXX.648.557-XX); Pedro Henrique Gomes Correa (XXX.127.318-XX); Peterson David Siqueira (XXX.533.154-XX); Plinio Maciel Carvalho (XXX.369.522-XX); Priscila Fabiane Silva (XXX.784.806-XX); Priscila Freire Fonseca (XXX.008.067-XX); Priscila Machado Monteiro Moraes (XXX.389.162-XX); Priscila da Silva Barbosa (XXX.172.604-XX); Priscilla Resende Santos Anjo Henrique (XXX.507.306-XX); Pryscilla Ferreira de Luna Gondim (XXX.031.934-XX); Quelciane Ferreira Sampaio (XXX.566.385-XX); Quelen de Freitas Libraga (XXX.990.520-XX); Rafael Colman Gabrig (XXX.856.591-XX); Rafael Rodrigues dos Santos (XXX.098.571-XX); Rafael Souza Caldas (XXX.473.223-XX); Rafaela Dayane Silva dos Santos (XXX.649.306-XX); Rafaela Faria Aquino (XXX.976.281-XX); Rafaela Loiola de Carvalho (XXX.097.593-XX); Rafaela Rodrigues da Costa Faria (XXX.322.151-XX); Rafaella Campanholo Grandinete (XXX.407.131-XX); Rafaella Oliveira Almeida (XXX.674.861-XX); Rafahel Almeida Porto (XXX.313.921-XX); Raiane Araujo de Figueiredo (XXX.930.394-XX); Raianne Rodrigues Lima (XXX.513.613-XX); Raimundo Soares Pavao (XXX.486.403-XX); Raisa Emanoele Cardoso Rebelo (XXX.629.965-XX); Raisa Leocadio Oliveira (XXX.269.043-XX); Raisa Rossane Ferreira da Silva (XXX.034.867-XX); Raissa Ribeiro Jardim (XXX.705.438-XX); Rangel Rodrigues dos Santos (XXX.013.373-XX); Rangel de Sousa Costa (XXX.695.991-XX); Ranulfo Duarte Filho (XXX.091.381-XX); Raquel Assuncao Ribeiro (XXX.388.285-XX); Raquel Machado (XXX.109.260-XX); Raquel Medianeira da Rosa Souza (XXX.190.260-XX); Raquel Soares (XXX.077.981-XX); Raquel Soares Kirchhof (XXX.584.870-XX); Raquel Tainan Souza da Silva (XXX.385.231-XX); Rayane Olivia Monteiro Ferreira de Souza (XXX.355.734-XX); Raysa Cristina Dias de Moura (XXX.926.266-XX); Rayssa Barbosa Maciel (XXX.904.684-XX); Regiane Perpetua Teixeira (XXX.523.291-XX); Regiane Soares Barbosa Silva (XXX.714.253-XX); Reinaldo Assis Roda Ajala (XXX.429.751-XX); Reinan das Neves Reis Santana (XXX.900.205-XX); Rejane dos Santos Cavalcanti de Oliveira (XXX.077.934-XX); Renata Araujo Lemes (XXX.859.960-XX); Renata Brandao Dias (XXX.145.401-XX); Renata Di Karla Diniz Aires (XXX.894.692-XX); Renata Guedes dos Santos (XXX.617.220-XX); Renata Maria Guedes Costa Bezerra (XXX.051.384-XX); Renata Rodrigues Moura (XXX.650.231-XX); Renata dos Reis Correa (XXX.194.366-XX); Renato Ribeiro Dias (XXX.479.316-XX); Ricardo Calil Kores (XXX.984.258-XX); Rita Maria de Almeida Vieira (XXX.601.653-XX); Rita das Vitorias Lima Mariano Campelo (XXX.752.024-XX); Rizia da Silva Oliveira (XXX.104.837-XX); Rjane Rosa Silveira Silva (XXX.108.966-XX); Roberta Kelly Coelho Ribeiro (XXX.540.334-XX); Roberta Mayara de Moura Rocha (XXX.814.993-XX); Roberta Porto Silva (XXX.548.756-XX); Roberta Sao Pedro Martins (XXX.456.285-XX); Rodrigo Barbosa de Azevedo (XXX.032.953-XX); Rodrigo Fideles Rodrigues (XXX.130.691-XX); Rodrigo Freo Munhoz (XXX.788.348-XX); Romanus Alves da Costa (XXX.430.951-XX); Romenio Nogueira Borges (XXX.138.473-XX); Romilson Santana Conceicao (XXX.317.795-XX); Romulo Teixeira Andrade Guimaraes (XXX.220.273-XX); Roney de Souza Lopes (XXX.325.791-XX); Rony Calisto Bezerra (XXX.980.223-XX); Rosa Helena Lima de Siqueira (XXX.896.411-XX); Rosa da Silva Rodrigues (XXX.457.731-XX); Rosana da Guia Ribeiro Cavalcante (XXX.326.241-XX); Rosana de Assuncao Dantas (XXX.978.525-XX); Rosane Sousa Lima (XXX.883.913-XX); Roseane Almeida dos Santos (XXX.506.674-XX); Rosely Garrido Justiniano Pinto (XXX.243.541-XX); Rosilene Alves da Costa (XXX.085.491-XX); Rosilene Serra dos Santos (XXX.133.872-XX); Ruan Viana dos Santos (XXX.775.749-XX); Rubens Luis Amarante da Silva (XXX.158.361-XX); Rubia Barbara Barnabe (XXX.621.946-XX); Rubneia Fonseca de Souza e Coimbra (XXX.196.881-XX); Ruth Leia Silva dos Santos Noya (XXX.658.214-XX); Ruzinara Silva de Arruda (XXX.399.510-XX); Sabrina Damasceno (XXX.944.424-XX); Sabrina Fonseca de Souza (XXX.112.237-XX); Sabrina Luccas Coden (XXX.576.870-XX); Sabrina Santos de Deus (XXX.327.321-XX); Sabrina de Oliveira Alvim Araujo (XXX.659.566-XX); Sabryna Emanuelly Sanguineto de Albuquerque (XXX.064.494-XX); Samara Silva dos Santos (XXX.739.513-XX); Samoel Algeri (XXX.954.289-XX); Sana Antonia Cavalcante dos Santos (XXX.769.992-XX); Sandra Rosa Marinho (XXX.791.377-XX); Sara Regina Fleitas (XXX.738.041-XX); Sarah Alves Martins da Silva (XXX.444.475-XX); Sarah de Oliveira Soares (XXX.636.867-XX); Sarita Branco Ferreira (XXX.440.179-XX); Sayonara de Azevedo Gomes Campos (XXX.099.954-XX); Sergio Parente Lira (XXX.086.293-XX); Sergio Romeu Salomao (XXX.830.601-XX); Serineu Pinto (XXX.784.419-XX); Sheila Fernandes da Silva (XXX.277.240-XX); Sheila Moraes de Deus Cruz (XXX.095.211-XX); Sheva Alencar de Souza Mangueira (XXX.100.004-XX); Sheyla Soares Reis Costa (XXX.482.215-XX); Sheylla Dayanne Nascimento Ferreira (XXX.561.715-XX); Sidney Jorge Moreira Souza Junior (XXX.046.913-XX); Sidney Rafael Gomes de Oliveira (XXX.970.624-XX); Silvana Nascimento Soares (XXX.742.633-XX); Silvio Armando Neto (XXX.348.835-XX); Simone de Souza dos Santos Carvalho (XXX.903.361-XX); Sonia Regina Maciel Rodrigues da Silva (XXX.032.598-XX); Suelen Gaia Epifane (XXX.889.652-XX); Suellen da Graca Santos Lima (XXX.453.585-XX); Sulivan Roman Amarilha (XXX.968.931-XX); Sunamita Oliveira de Sousa (XXX.578.323-XX); Suyana Meneses Silva (XXX.999.824-XX); Suzana Alves de Carvalho (XXX.969.887-XX); Suzana Silva Sartori (XXX.197.971-XX); Suzanne Silva Sabino (XXX.628.656-XX); Taina Silva Nascimento (XXX.403.785-XX); Taina Tavares Brito de Aguiar (XXX.045.832-XX); Tainara Matias de Avila (XXX.684.129-XX); Tais Cristina Franca (XXX.704.346-XX); Tais Lie Tokikawa (XXX.620.561-XX); Tais Rangel Cruz Andrade (XXX.330.275-XX); Tais Regina Roth (XXX.787.880-XX); Taisa de Almeida Ribeiro Vicente Cavalcante (XXX.986.355-XX); Talita Mesquita Barbosa (XXX.628.110-XX); Tamires Rocha Lopes (XXX.557.781-XX); Tammy Karoline Azevedo Moraes dos Santos (XXX.180.172-XX); Tania Mara Coutinho Furlani (XXX.265.787-XX); Tania Matos Aguiar (XXX.811.875-XX); Tassiana Caroline Borges Ribeiro Severino (XXX.254.166-XX); Tatiana Alves de Mendonca (XXX.122.709-XX); Tatiana Alzira Marcossi de Araujo Oliveira (XXX.726.696-XX); Tatiana D Amore Homem Konorat (XXX.486.951-XX); Tatiana Damasceno da Silva (XXX.983.295-XX); Tatiana Lima da Silva Fernandes (XXX.768.576-XX); Tatiane Padilha Queiroz (XXX.684.981-XX); Tatiane Queiroz Duarte Ferreira (XXX.354.351-XX); Tatiane de Oliveira Steil (XXX.960.689-XX); Tatiane de Souza Saraiva Bernardes (XXX.172.784-XX); Tayana Moreira de Faria (XXX.637.856-XX); Tayanne Mayara Mendes Barros (XXX.782.183-XX); Tayna Moreira Costa (XXX.218.066-XX); Tayrel dos Anjos Silva (XXX.194.311-XX); Telma Dias da Conceicao (XXX.104.561-XX); Thairony Ronaldo da Conceicao de Siqueira (XXX.412.981-XX); Thais Barbosa dos Reis (XXX.778.256-XX); Thais Gouveia dos Santos (XXX.819.611-XX); Thais Pereira Guimaraes (XXX.654.436-XX); Thaisa Araujo de Souza (XXX.884.467-XX); Thaisa da Silva Vargas Rodrigues (XXX.436.621-XX); Thamiris Alpi dos Santos (XXX.499.620-XX); Thasciany Moraes Pereira (XXX.127.921-XX); Thassiane Oliveira Basso (XXX.835.796-XX); Thauana Bitencourt da Camara (XXX.943.240-XX); Thays Nayara Gomes Abadia (XXX.090.211-XX); Thiago Bueno Pessoa (XXX.572.794-XX); Thiago Jansen Nunes (XXX.728.243-XX); Thiago Uchoa Viana (XXX.376.143-XX); Tiago Assis do Carmo Dias (XXX.814.861-XX); Tiago Bezerril Tavares (XXX.882.704-XX); Uellington de Almeida Nunes (XXX.566.257-XX); Ulisses Carlos Silva Ferreira (XXX.148.517-XX); Valeria Nunes Alves (XXX.512.533-XX); Valeria da Silva Rodrigues Espirandely (XXX.647.731-XX); Valesca Varejao Gobbi Souza (XXX.700.346-XX); Valmir Coelho de Anastacio (XXX.798.191-XX); Valter Junio Fiuza Machado (XXX.073.236-XX); Vamilton Pereira da Silva (XXX.237.111-XX); Vanessa Ferreira Rodrigues (XXX.343.456-XX); Vanessa Freires Maia (XXX.191.524-XX); Vanessa Miranda Rodrigues (XXX.038.156-XX); Vanessa Stela Ferreira Silva (XXX.195.474-XX); Vanessa da Rosa Campara (XXX.339.800-XX); Vanusa Dornela da Silva (XXX.442.311-XX); Veronica Feitosa Ribeiro Soares (XXX.813.424-XX); Victor Vinicius Muniz Franca (XXX.870.588-XX); Victoria Maria dos Santos Dias (XXX.349.285-XX); Vinicius Pinheiro de Magalhaes (XXX.370.945-XX); Virginia Grasiele Silva dos Santos (XXX.994.095-XX); Vitor Rodrigues Fraga (XXX.359.640-XX); Vitor Silva Rodrigues (XXX.692.591-XX); Vivian Elizabeth Fonseca Bosco (XXX.467.141-XX); Viviane Fittipaldi (XXX.496.377-XX); Viviane Vidal de Moura (XXX.829.457-XX); Vladia Emanuelle Dias Soares (XXX.175.383-XX); Wagner Botelho Pinho (XXX.918.300-XX); Waleska Araujo do Nascimento (XXX.645.314-XX); Waleska Rayssa de Oliveira Martins Mendes (XXX.568.844-XX); Walisson da Silva Vieira (XXX.761.924-XX); Wandryane Maciel Casalli (XXX.482.171-XX); Wellington Costa Paes Gedro (XXX.146.091-XX); Wendel Goncalves (XXX.151.601-XX); Wesley Xer Acosta (XXX.375.871-XX); Weuller Filho de Moraes (XXX.177.841-XX); Williana Dutra Martins de Araujo (XXX.738.923-XX); Willians Blank (XXX.287.741-XX); Wiviane Alves de Carvalho Godzicki (XXX.145.581-XX); Yanara Cristina de Castro Batista (XXX.003.644-XX); Yngra Bastos Mesquita Minora de Almeida (XXX.766.804-XX); Yuri Guilherme Alexandre Silva da Costa (XXX.242.454-XX); Yve Cardoso de Oliveira (XXX.780.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.